Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TRÁFEGO INTENSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTENTE. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$250,00 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 por danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu voo doméstico junto a ré, que o mesmo foi cancelado e que somente conseguiu chegar em seu destino 17 horas depois.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o cancelamento do voo contratado se deu por intensidade do tráfego aéreo. Combate os danos materiais sob o argumento de que ausente comprovação de prejuízos materiais e os danos morais, ao argumento de que não houve violação à honra e imagem da parte consumidora. Ainda discorre sobre o valor arbitrado para a indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. A intensidade de tráfego aéreo, fato recorrente e previsível, não exime a companhia de reparar os danos causados por atraso ou cancelamento de voo. Essas falhas devem ser consideradas como fortuito interno, inerentes à atividade desempenhada pelo agente e que não tem o poder de afastar a sua responsabilidade. Trata-se de situação que integra o risco da atividade econômica e não exclui o dever de reparação.

6. Desse modo, evidenciada a falha na prestação dos serviços ao consumidor, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurada a responsabilidade objetiva, independendo de demonstração de culpa.

7. Dano material. O autor teve que arcar com o pagamento de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro referente a uma diária enquanto esperava o próximo voo a ser fornecido pela empresa ré. Pagamento devidamente comprovado (ID 114228354). Dano material existente.

8. Dano moral. O cancelamento do voo, fato incontroverso nos autos, que decorreu em virtude de questões operacionais, não respalda eventuais atrasos ou cancelamentos, porque se encontra inserido na teoria do risco empresarial. Nestes termos, tem o autor direito à indenização por danos morais, em quantum razoável e proporcional, dada às angústias, temores e frustrações pelas quais passou.

9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há de se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção.

10. O recorrido chegou ao destino mais de 16 horas depois do inicialmente previsto em razão do voo cancelado, aliado ao fato da inexistência de qualquer assistência por parte da ré. Assim, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.